Tribunal: STF
Processo: HC 266648
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Kharyna Machado Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.187.844/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico (respectivamente, art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e arts. 35, caput, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06).



    Interposta apelação, o Tribunal local conheceu parcialmente do apelo defensivo tão somente para excluir a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, redimensionando a pena para 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, de modo que restou prejudicada a análise da “alegada nulidade em observância a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do REsp nº 1419601/SC” (e-doc. 4, p. 156).



    A condenação transitou em julgado.



    Neste writ, a defesa sustenta a inadmissibilidade das provas derivadas da busca e apreensão e das medidas posteriores vinculadas, haja vista que o meio de obtenção do elemento probatório é viciado e ilícito. Argumenta que o testemunho utilizado para ensejar a condenação da paciente foi norteado pelo material nulo oriundo da busca e apreensão ilegal.



    Requer, liminarmente, a sustação do certificado de trânsito em julgado do processo de condenação da instâncias ordinária. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, a fim de reconhecer a utilização de prova ilícita e absolver a paciente.



    Examinados os autos, decido.



    In casu,em juízo prefacial, verifico que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, os quais ensejam a concessão da liminar pleiteada em favor da paciente. 



    Concedo a medida liminar pleiteada para obstar, até final decisão deste writ, o cumprimento do mandado de prisão que porventura possa ser expedido.



    Comunique-se e requisitem-se informações ao impetrado bem como à 2ª Vara Criminal de Joinville e ao Juízo da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina a respeito dos fatos aqui noticiados.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente